Tribunal: TJSP
Processo: 1012020-16.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 18,50% ao mês – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 8,73% ao mês (cf. consulta ao site do Banco Central) – na mesma praça e época da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 18,50% ao mês – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 8,73% ao mês (cf. consulta ao site do Banco Central) – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadra o contrato de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se em consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios ao dobro da taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MÚTUO BANCÁRIO – Existência de ilícita apropriação, pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelo contrato de confissão de dívida objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% do provento líquido, impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para (d.1) condenar o banco réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar desconto de valores depositados a título de vencimentos da conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos ao contrato de mútuo objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% do provento da parte autora, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/2015, (d.2) sendo certo que a parte autora não requereu a devolução de valores descontados acima do patamar de 30% dos seus proventos líquidos.
Recurso provido, em parte.